Tribunal: TJDFT
Processo: 0710321-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ACIDENTE POR FIAÇÃO SOLTA. APLICAÇÃO DO CDC. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em decorrência da aplicação da teoria da asserção, a legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, in status assertionis, considerando as alegações e informações acostadas aos autos. 1.1. Apesar da apelante alegar que os cabos não são de sua propriedade, e sim de empresa terceira, verifica-se que o objeto da lide é verificar a possível responsabilização da recorrente, o que estabelece por si a relação mínima necessária para que dê argumentos que ensejem a propositura da ação.
2. Destaco, por primeiro, que a matéria se rege pelos dispositivos previstos pelo CDC, haja vista as partes subsumirem aos conceitos de fornecedor e consumidor neles previstos, uma vez que a ação decorre de acidente sofrido em uma via pública provocado por um cabo parcialmente solto, de forma que o autor se equipara a consumidor por força do art. 17 do CDC. Assim, aplicam-se, ao caso em exame, as regras de proteção do consumidor, inclusive às relativas à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, sem embargo de aplicação de outros dispositivos, como o Código Civil, em atenção ao diálogo de fontes.
3. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público é objetiva, bastando que o particular demonstre a ocorrência do dano e o nexo de causalidade, consoante art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
4. Não cabe ao autor, vítima do acidente, comprovar a propriedade dos cabos soltos. O que estava ao seu alcance no ônus probatório, foi plenamente juntado aos autos, demonstrando o nexo causal e o fato constitutivo do seu direito. 4.1. Portanto, cabe ao requerido, ora apelante, o ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do Código de Processo Civil), do qual não se desincumbiu.
5. O dano extrapatrimonial resulta da conduta que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa humana, segundo dispõe os arts. 11, 186 e 927, todos do Código Civil. 5.1. No caso dos autos, resta evidente o direito de indenização por danos morais, haja vista que o apelado sofreu diversas lesões em decorrência do acidente, e necessitou ficar afastado do trabalho por 60 dias, conforme atestado juntado aos autos
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito desprovido.